Tribunal: TJES
Processo: 5006523-62.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006523-62.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA DE AMARAL SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A PRESCRIÇÃO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado e determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. A instituição financeira alega regularidade da contratação e pede compensação de valores supostamente utilizados pela autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação e descontos no benefício previdenciário da autora, análise da restituição em dobro dos valores descontados e reconhecimento de dano moral decorrente dos descontos indevidos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, que apresentou documentos apenas em sede recursal, os quais não foram admitidos devido à preclusão.

4. A repetição em dobro dos valores descontados foi corretamente determinada, com base no princípio da boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado no Tema 929 do STJ.

5. O dano moral é configurado de forma in re ipsa, decorrente do abalo financeiro e emocional causado pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora.

6. Prescrição parcial da pretensão autoral afastada.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006523-62.2024.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO:

ROSANA DE AMARAL SANTOS e BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO A PRESCRIÇÃO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado e determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário. A instituição financeira alega regularidade da contratação e pede compensação de valores supostamente utilizados pela autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da contratação e descontos no benefício previdenciário da autora, análise da restituição em dobro dos valores descontados e reconhecimento de dano moral decorrente dos descontos indevidos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da regularidade da contratação por parte do banco, que apresentou documentos apenas em sede recursal, os quais não foram admitidos devido à preclusão.

4. A repetição em dobro dos valores descontados foi corretamente determinada, com base no princípio da boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado no Tema 929 do STJ.

5. O dano moral é configurado de forma in re ipsa, decorrente do abalo financeiro e emocional causado pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora.

6. Prescrição parcial da pretensão autoral afastada.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado e a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante:
Tema 929 do STJ;

TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, em decorrência de contrato de cartão de crédito consignado não pactuado. Diante disso, requer a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

3. Dispositivo Diante dessas considerações, pronuncio a PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo aos contratos de cartão de crédito consignado n. 11155692, 8776668 e 6167697 (NB 158.353.107-3), realizados antes de 18/06/2019. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de cartão de crédito consignado n. 11155692, 8776668 e 6167697 (NB 158.353.107-3) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 46984392. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (18/06/2019 a 18/06/2024) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo, a serem apuradas em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela não prescrita e efetivamente descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem [já que o referido índice também desempenha tal função]). Acaso a parte requerida venha a demonstrar, no curso da fase de cumprimento, a monta eventualmente depositada na conta da parte requerente mercê dos supostos contratos que vem de ser declarados inexistentes, fica desde logo autorizada a compensação do que houver sido consumido pela parte autora com o somatório dos descontos indevidamente efetuados, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa por parte desta. CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignado, o banco interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela concessão de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de prescrição trienal e decadência. Argumenta pela regularidade da contratação, colacionando o contrato firmado entre as partes em sede de Recurso, e discorrendo que a consumidora realizou compras com o cartão de crédito consignado, tendo utilizado o serviço. Dessa forma, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, necessidade de compensação dos valores com o montante condenatório e redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela ausência de prescrição da pretensão autoral e majoração da indenização fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente
ROSANA DE AMARAL SANTOS.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, de forma que o prazo se inicia a partir da última cobrança efetuada pela instituição financeira, e não da data do início da relação contratual. Por conseguinte, afasto o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral.

Analisando o processo, entendo que o mérito dos recursos não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade do contrato supostamente firmados entre as partes e das correlatas cobranças realizadas em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte. Importa destacar que a instituição financeira sequer juntou ao processo o contrato firmado entre as partes em sede de Contestação, razão pela qual as alegações autorais merecem prosperar.

Nesse ponto, registro que o contrato e demais documentos juntados pelo banco em sede recursal não serão analisados, em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Isso porque, não obstante determinada a inversão do ônus da prova e da alegação da contratação, não verifico que a requerida tenha se desincumbido de seu ônus probatório, visto não ter comprovado, por qualquer meio, a efetiva contratação dos referidos cartões consignado, já que deixa de juntar aos autos instrumentos de contratação indicados acima a fim de comprovar as contratações alegadas. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos dos contratos. A agregação desses indícios em torno da inversão do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte requerida não firmou individualmente a avença. Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de cartão de crédito consignado n. 11155692, 8776668 e 6167697 (NB 158.353.107-3) são medidas que se impõem.

Por conseguinte, entendo pela configuração de cobrança indevida realizada pelo recorrente, que realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora.

Em seguida, considerando a violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira, reconheço a necessidade de restituição do referido valor em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente depositados pela instituição financeira em favor da consumidora com o montante indenizatório, considerando a ausência de comprovação de relação contratual entre as partes e a falta de evidências concretas dos depósitos efetuados pelo banco, concluo pela improcedência do requerimento.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSANA DE AMARAL SANTOS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral, mantendo incólume os demais termos da r. sentença. Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO BMG S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente
BANCO BMG S/A
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, ouso em divergir do voto proferido, no que concerne à modalidade da restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor. Isto porque entendo que para a devolução em dobro é necessária a demonstração da má-fé da instituição financeira, na forma do Art. 42 do CDC, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que o banco promoveu a juntada do contrato objeto da presente demanda (id n° 9822021). Portanto, levando-se em consideração a fraude em questão, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, inexistindo má-fé que justifique a restituição em dobro, na forma pretendida pelo recorrente.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença tão somente para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente do autor, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação.
Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.